Tribunal: TJBA
Processo: 8052051-79.2021.8.05.0039
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8052051-79.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: TAMIRES PEREIRA DE SOUZA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SIST
E
MA ÚNICO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
NÃO INCORPORADO AO SUS
.
ALEGAÇÃO
DE NULIDADE PROCESSUAL E DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VEDADA A DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.234 PELO STF. PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS
PARA CONCLUIR PELA DESNECESSIDADE
DO PROCESSO.

PRELIMINARES
REJEITADAS.
MÉRITO
. OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS DE GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. ARTS. 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AUTORA
ACOMETIDA DE HEMORRAGIA SUBARACNOIDE. EPISÓDIOS DE CONVULSÕES. INVESTIGAÇÃO DE TROMBOFILIA.
NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO

XARELTO (RIVAROXABANA).
TEMA 106
D
O STJ.
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REGISTRO NA ANVISA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA
DA PARTE REQUERENTE.
DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO PLEITEADO EM DETRIMENTO
DE OUTROS
FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS.
HONORÁRIOS DE DEFENSORIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. TEMA 1.002 DO STF. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
APELOS
DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI NÃO PROVIDOS. APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos o recurso das apelações simultâneas nº
8052051-79.2021.8.05.0039
,
oriundo da comarca de
Camaçari
, em que figuram, como apelantes e apelados,
ESTADO DA BAHIA
,
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA
, pelas razões contidas no voto condutor.